Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749861-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS PACIENTE: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABRÍCIA IRIS PEREIRA DA SILVA, presa preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da medida cautelar no 0716353-50.2024.8.07.0006 (id. 66502252 – p. 2 a 10). O impetrante sustenta que a medida é desproporcional à pena mínima em abstrato prevista para o tipo penal. Argumenta que a motivação utilizada na decisão, de resguardar a ordem pública a fim de se evitar a reiteração delitiva, não é compatível com os elementos dos autos. Afirma que inexistem elementos mínimos que indiquem a possibilidade de a paciente se furtar à aplicação da lei penal. Argumenta que, sem a pretensão de aprofundar em questões de mérito, as diversas ocorrências relacionadas a paciente, e mencionadas pela Autoridade Policial, não resultaram em representações criminais formais. Uma das ocorrências citadas, ainda, teria sido arquivada por se tratar de desavença comercial, situação, segundo alega, comum na maioria das ocorrências. Alega que os processos cíveis referidos na investigação e na decisão não podem servir de fundamento para a prisão preventiva. Questiona o requisito da contemporaneidade aduzindo que a ocorrência envolvendo a vítima Carlos teria ocorrido em 2022. Finaliza dizendo que a paciente tem colaborado com as investigações, é pessoa trabalhadora, primária de bons antecedentes. Requer, em caráter liminar, a liberdade provisória da paciente com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar, com a cessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O impetrante informa que a paciente foi presa no dia 13/11/2024 em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, sob a acusação de que teria envolvimento no crime de estelionato. Explica que teve acesso à medida cautelar no 0716353-50, que originou a ordem de prisão, no dia 19/11/2024. No dia 20/11/2024, teria o Ministério Público oferecido denúncia contra a paciente, imputando-lhe a prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, no âmbito do processo no 0716164-72. Diante disso, requer, com o presente habeas corpus, a revogação do decreto prisional. Eis o teor da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva da paciente: (...) No caso dos autos, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, evitando que os investigados continuem auferindo vantagem indevida em face de inúmeras vítimas, e assegurar a aplicação da lei penal, evitando que os investigados se evadam. O crime revela gravidade em concreto, uma vez que os representados permanecem cometendo estelionato ao longo dos anos, com evidências da ocorrência inclusive em 2024. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na representação realizada pela autoridade policial (ID n. 216993226), portaria de instauração do inquérito policial (ID n. 216993227), ocorrência policial (ID n. 216993228), certidão de oitiva por telefone (ID n. 216993230), relatórios de investigação (ID n. 216993231 a 216993240), e relatório final de investigação (ID n. 216993229). A vítima CARLOS VINÍCIUS FERREIRA SANTANA foi ouvida em sede policial (ID n. 216993230) e disse que contratou a proprietária da empresa SMART PERSIANAS (CNPJ No 237.451.94/0001-50), FABRÍCIA, em 09/07/2022, para realização do serviço de compra e instalação de cortinas, mediante pagamento no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em uma única parcela, no cartão de crédito. Após, foi contratada a confecção de um toldo e motorização de cortinas, com valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor pago no mesmo dia, via PIX, tendo sido acordado por FABRICIA a entrega e instalação do material em até 10 (dez) dias. Todavia, após o término do prazo, a vítima informou que FABRICIA iniciou suas diversas tentativas de se esquivar do cumprimento das obrigações, sendo que a vítima tentou aproximadamente umas 10 vezes obter o serviço, mas teria sido enganado em todas as tentativas. Por fim, após 120 dias do prazo acordado, a vítima resolveu registrar ocorrência policial. As autoridades policiais apuraram que Fabrícia está envolvida em mais de 20 (vinte) ocorrências de estelionato, juntamente com Marcelo, seu companheiro e comparsa. Ambos utilizam a empresa SMART PERSIANAS para aplicar golpes. No relatório n. 651/2024 da 13a DP (ID. 216993229), é possível verificar, na página 4, um mapa de golpes aplicados pela dupla no período de 2022 a 2024. Na representação criminal n. 33/2024 – 13a DP (Id. 216993226), página 5, há uma tabela demonstrando as ocorrências e os prejuízos de diversas vítimas, apontando um prejuízo total de R$ 96.598,00. Em tal tabela, de 27 ocorrências descritas, 13 ocorreram em 2024, indicando que a dupla permanece em atividade até os dias atuais. Não obstante os representados não terem condenações penais, consultando o PJE pelo nome de Fabrícia Iris, tem-se um total de 49 processos, a maioria na área cível. Em alguns, Marcelo também consta como parte. Tal fato caracteriza a busca de reparação pelas vítimas no âmbito cível. Fabrícia e Marcelo gerenciam duas empresas ativas, SMART PERSIANAS (em nome da primeira) e PRIME DECOR (vinculada ao segundo), o que indica que ambos ainda exercem supostas atividades comerciais, aplicando golpes em consumidores. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida. Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA, RGo 2126327 SSP/DF, CPF: 723.226.401-15, nascida em 26.01.1984, filha de Maria Zélia Pereira da Silva e Edson Domingos da Silva e de MARCELO CIPRIANO RESENDE, CPF 524.098.641-04, RG 1045950 SSP/DF, nascido em 08.05.1970, filho de Maria do Socorro Cipriano Resende e Marcos Resende. Inclua-se no BNMP2. (...) (id. 66502252 – p. 3 e 4) Constato, a partir de uma análise inicial dos autos e conforme noticiado pelo impetrante, que os motivos que sustentam o presente pedido de revogação da prisão preventiva não foram submetidos ao Juízo de origem. Tal circunstância, em princípio, impede a análise do writ por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, a qual somente pode ser superada em caso de flagrante ilegalidade, e desde que exista prova idônea e pré-constituída que evidencie de maneira clara e inequívoca o direito alegado. Confira-se: (...) 1. Não submetido pedido ao juízo de origem, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado. 10. Habeas Corpus admitido parcialmente. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1884565, 07228292520248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 07142525820248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 3. Não tendo sido submetida ao juízo de origem a alegação de que os policiais militares não podem realizar atos de investigação, qualquer manifestação desta Turma sobre o tema ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão. (...) (Acórdão 1837726, 07059114320248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse sentido, ao menos por ora, não observo flagrante ilegalidade que justifique, de ofício, a concessão da ordem de habeas corpus. Isso porque, conforme decisão acima transcrita, e a partir de uma avaliação superficial dos elementos informativos constantes nos autos, há prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria, bem como elementos que apontam para a participação da paciente em inúmeras ocorrências de estelionato, com igual maneira de agir, o que justifica a segregação cautelar com o objetivo de evitar a reiteração delitiva. Além do mais, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que os inquéritos policiais e os processos penais em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.[1] De mais a mais, quanto aos requisitos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal, a paciente é acusada de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. A prisão da paciente, da análise sumária que ora se faz, não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada, convindo ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Logo, seja porque as razões contidas neste habeas corpus não foram submetidas ao Juízo de origem, seja porque não se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade no decreto de prisão preventiva, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016